Tribunal: TJMT
Processo: 1000473-20.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1000473-20.2022.8.11.0000
PACIENTE: MARCELO CARDOSO DA COSTA
IMPETRANTE: HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA
IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela advogada Hiagna Morgana Magalhães Vieira Cavaletti, em favor de Marcelo Cardoso da Costa, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT.
Colhe-se desta impetração que a prisão temporária do paciente foi convertida em preventiva no dia 16 de dezembro de 2021, por força da decisão prolatada nos autos de Medida Cautelar n. 1002564-50.2021.8.11.0087, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado ocorrido em 25 de maio de 2021, tendo como vítima Gilberto de Oliveira Couto.
Sustenta a impetrante que há excesso de prazo na tramitação do processo, porquanto o Acusado encontra-se preso preventivamente, sem que o Delegado de Polícia tenha concluído as investigações, e com a consequente ausência de manifestação do Ministério Público realizando o oferecimento da denúncia, precisamente há exatos 35 (trinta e cinco) dias; o que, no seu entendimento, extrapola o limite da razoabilidade.
Assevera que o constrangimento ilegal é evidente, eis que o artigo 10 do CPP determina que, o prazo para conclusão do inquérito policial é de dez (10) dias e embora o artigo 3-B, §2o do CPP, autorize a prorrogação do prazo por até quinze (15) dias em caso de réu preso por uma única vez, tal pedido sequer foi realizado ao Juiz “a quo”, e mesmo que fosse contabilizado, tal período também foi extrapolado uma vez que da decretação da prisão preventiva já se passaram 35 (tinta e cinco) dias da decretação da prisão preventiva sem a conclusão do inquérito.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso porque, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a contagem dos prazos processuais deve ser flexibilizada à luz do princípio da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades de cada caso, devendo, na hipótese em análise, primeiramente ser oportunizado ao juiz presidente do feito o esclarecimento acerca do motivo pelo qual ainda não houve o oferecimento da denúncia.
Por outro viés, é imperioso destacar que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as afirmações da impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada; enviando, também, cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se, ainda, no aludido expediente a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator